Tribunal: TJMT
Processo: 0008839-51.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008839-51.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYKON RAUL DE OLIVEIRA - CPF: 039.747.001-02 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAINARA NICOLAU BEZERRA (VÍTIMA), THANYARA DURIGON (VÍTIMA), ALAN JUNIOR LIMA (VÍTIMA), THANYARA DURIGON - CPF: 005.070.811-29 (VÍTIMA), TAINARA NICOLAU BEZERRA - CPF: 037.700.111-20 (VÍTIMA), CLINICA ODONTO EXCELLENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (
ART. 157 § 2º, I, II E V C/C ART. 69 DO CP
) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MP
- VISADA A REFORMA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – ANEMIA PROBATÓRIA – INCERTEZA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Não sendo a prova inquisitorial confirmada em juízo, a dizer o reconhecimento do agente, e não havendo outros elementos de prova contundentes a indicar a autoria delitiva, justificada está a absolvição do apelado sob a égide do princípio
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença
sob Id. 155417652 – pág. 39/48, em que
Maykon Raul de Oliveira
foi
absolvido

do crime previsto no
art. 157 § 2º, I, II e V c/c art. 69 (09 vítimas) c/c art. 61, II, alínea “c”, todos do CP.

Inconformado, o
Parquet
apresentou
razões
recursais (ID. 155417653 – pág. 3/20) asseverando haver prova suficiente para a
condenação
do
apelado
nos termos da inicial acusatória.

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 155417653 – pág. 26/44).

E
m parecer, a
PGJ
opina pelo
des
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário que segue (Id. 160590696):

“Apelação criminal — Roubo – Absolvição por ausência de provas – Irresignação Ministerial – Sustentada comprovação da autoria e materialidade – Impossibilidade – Vítimas que não foram ouvidas em Juízo – Instrução deficiente – Inexistência de prova cabal da autoria delitiva - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no dia 9.5.2023, por volta das 12h50min, na
Clínica Odonto Excelente,
situada no Bairro Jardim Primavera, Cuiabá/MT,
Maykon Raul de Oliveira,
em unidade de desígnios com as pessoas identificadas apenas como
Valter de Tal, Leo e Fabiano de Tal –
possivelmente
Fabiano Aires de Oliveira –
mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso material (9 vítimas), subtraíram para si os seguintes bens:

1)

A quantia de R$ 1.200,00 em espécie de propriedade da clínica vítima;

2)

Um aparelho celular e uma corrente aparentemente de ouro de propriedade de
Tainara Nicolau Bezerra
(funcionária da clínica vítima);

3)

Um relógio, um aparelho celular e uma corrente de material ignorado de propriedade da vítima identificada como
Dona Branca
(cliente da clínica);

4)

Algumas moedas de propriedade da vítima
Fernando
(funcionário da clínica);

5)

Um aparelho Iphone 4S, cor branca, de propriedade da vítima
Thanyara Durigon
(dentista da clínica);

6)

Um rádio comunicador de propriedade do segurança da empresa
FORTSUL,
não identificado;

7)

Marmitas, uma carteira contendo objetos por ora ignorados e um aparelho celular de propriedade de vítima não identificadas, entregador de marmitas aos empregados da clínica;

Consta ainda que também foram vítimas
Alan Junior Lima
e
Ana Paula de Tal,
ambos empregados da clínica, vez que sofreram grave ameaça com a arma de fogo e as restrições de suas liberdades.

Por essas razões,
Maykon Raul de Oliveira
foi denunciado como incurso na sanção do
art. 157 § 2º, I, II e V c/c art. 69 (09 vítimas) c/c art. 61, II, alínea c, todos do CP,
o processo seguiu o seu curso normal e ao fim da
instrução processual, o Juízo de 1º Grau entendeu por bem exarar
sentença absolutória,
ante a ausência de provas concretas de autoria delitiva.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar o
apelado
nos exatos termos da exordial acusatória.

Da análise dos autos constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que é patente a dúvida quanto à autoria delitiva, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em favor do
apelado.

Conforme bem asseverado pela Magistrada Sentenciante, das provas produzidas não se extrai com absoluta certeza que o
apelado
praticou o crime de
roubo qualificado
em face das vítimas, não havendo prova cabal de autoria delitiva.

Vê-se da denúncia que o Douto Ministério Público aponta a autoria de crime contra 9 (nove) vítimas, porém apresentou qualificação de apenas 4 (quatro), sendo que uma delas trata-se de pessoa jurídica.

Das testemunhas qualificadas e possíveis de serem ouvidas em juízo, somente
Alan Junior Lima
compareceu e declarou que não realizou o reconhecimento do Apelado em sede policial. Esclareceu que os policiais chegaram falando que as duas pessoas que foram presas seriam os indivíduos que ficaram aguardando do lado de fora da clínica.

Disse ainda que
Thanyara
que fez o reconhecimento, porém ela lhe disse que foi os policiais que lhe disse que aqueles eram os indivíduos que estavam no carro durante a ação delitiva.

Noutro giro, o policial militar
André José dos Santos
que realizou a prisão do apelado no dia seguinte aos fatos relatou que tinham conhecimento de um veículo que estava realizando furtos e roubos a estabelecimentos, em rondas avistaram o veículo City.

Que realizada a abordagem, não foi encontrado nada de ilícito no veículo. Em verificação dos indivíduos, constatou-se que um deles estava com um celular Iphone e sendo indagada a origem, teria dito pertencer à irmã, contudo ao ser solicitado para destravá-lo, não sabia como. Assim começaram a indagar a origem do celular, momento em que foi informado que seria produto de roubo da Clínica Odonto Excelente.

O policial confirmou ainda que as testemunhas realizaram o reconhecimento em sede policial.

Verifico que os únicos depoimentos colhidos em sede judicial são contraditórios, não trazendo a certeza e convicção necessários para produzir uma sentença condenatória.

Oras! Em que pese o depoimento do senhor policial militar, o qual diz que a vítima realizou o reconhecimento em sede policial. Tem-se também o depoimento da vítima
Alan Junior,
o qual asseverou em juízo que a vítima reconhecedora (
Thanyara)
assim procedeu porque os policiais chegaram na Delegacia de Polícia afirmando que aqueles seriam os autores do crime, em clara indução de testemunha.

Como bem alinhavado pela Douta Magistrada, não há provas de que o veículo no qual o Apelado se encontrava estava dando apoio ao crime, vez que tanto em sede policial e judicial, as testemunhas afirmaram que não visualizaram como os assaltantes saíram do local, portanto, não passaram características do veiculo e sequer afirmaram se houve a utilização de um.

O Apelado não foi ouvido em juízo, sendo decretada a sua revelia. Em sede extrajudicial, negou a autoria delitiva, afirmando que havia comprado o celular de uma cliente do lava-jato que trabalha (ID. 155417248 – Pág. 48/50).

Consigne-se que a prisão ocorreu mais de 24 horas após o fato, em lugar totalmente distinto, sendo encontrado com o Apelante, tão somente um celular Iphone, não suficientes para imputar-lhe a autoria delitiva do crime de roubo qualificado, principalmente quando não há qualquer prova nos autos que corrobore a versão apresentada pelo Douto Presentante Ministerial.

De fato, na fase inquisitorial duas vítimas reconheceram o
apelado
como sendo um dos autores do crime, porém em fase judicial não foi possível submetê-las a novo processo de reconhecimento para confirmar a prova diante do contraditório e ampla defesa.

Conforme já mencionado, já indícios que esse conhecimento tenha sido induzido pelos policiais militares, que só saberíamos com a oitiva das respectivas vítimas reconhecedoras, o que não foi possível durante a instrução.

Assim o reconhecimento realizado, tão somente em sede extrajudicial, não é suficiente para alicerçar uma condenação judicial, isso porque, as provas amealhadas durante a fase inquisitorial são suficientes apenas para a formação da
opinio delicti,
sendo necessária a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para ter força suficiente a fundamentar uma condenação. Nesse sentido:

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída aos apelados, devendo, por consequência, ser aplicado em favor de ambos o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo, mormente porque os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0021477-53.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Vale esclarecer, para haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, não sendo suficiente a verdade formal, como no direito civil, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Principalmente quando dos depoimentos colhidos não se tem a certeza necessários para se prolatar uma sentença tão importante e de profundas alterações na vida do ser humano, como é uma condenação.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Assim, a sentença absolutória deve ser preservada, para absolver o apelado da prática do crime previsto no
art. 157 § 2º, I, II e V c/c art. 69 (09 vítimas) c/c art. 61, II, alínea c, todos do CP.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023